Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700042-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: L. V. R. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no agravo de instrumento manejado por L.V.R.D.S. O julgador embargado deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento de oxigenoterapia domiciliar à agravante, nos seguintes termos (ID22608278): “Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, no 0700059- 86.2021.8.07.0018, em que L.V.R.D.S. pede a concessão da antecipação de tutela para que o Distrito Federal seja condenado a providenciar a realização do procedimento de Oxigenioterapia Domiciliar, nos termos da prescrição médica. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 80983663), motivo pelo qual foi interposto o presente agravo de instrumento. O relatório médico emitido pela Dra. Blenda C. Jales (CRM/DF 26874) descreveu a situação da menor e esclareceu o seguinte (ID 38322886): ‘Paciente em condições clínicas de alta hospitalar, porém esta não pode ser dada sem garantia dos insumos necessários, sobretudo oxigênio domiciliar, visto que atualmente é dependente de oxigênio e não apresenta quaisquer perspectivas da suspensão deste. Foi preenchido relatório correlato em 11/12/2020, porém equipe recebeu seguinte resposta: "Informamos que o NRAD/NB solicitou para L.V.R.D.S — DN 07/07/2020, o pedido de 02 domiciliar. Lembramos que não há prazo para instalação, devido interrupção do convênio entre White Martins e SES." Informo à mãe sobre tal notificação e entrego este relatório médico atualizado.’ Como relatado, a presente ação teve o objetivo de compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer tratamento de oxigenoterapia domiciliar para a agravante. Importa destacar que o entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte é o de que o ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Constituição Federal (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204/216). Trata-se de garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar deste dever legal. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados: ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FAMÍLIA CARENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR. APARELHO RESPIRADOR. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. I. Dada a latitude do direito à saúde consagrado no artigo 196 da Constituição de 1988, em se tratando de pessoa de família carente cujo tratamento domiciliar demanda suplementação ininterrupta de oxigênio, o Distrito Federal é responsável pelo custeio do consumo de energia elétrica do aparelho utilizado e das despesas de instalação do medidor respectivo. II. Recurso do primeiro Réu (Distrito Federal) desprovido. Recurso da segunda Ré (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) provido”. (07046177220198070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 1/12/2020.) ‘APELAÇÃO CÍVEL - TRATAMENTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. (...) 2. É dever do Estado fornecer tratamento de sáude aos necessitados, tendo em vista que o direito à saúde deve ser resguardado, sob pena de violação ao mais importante bem jurídico resguardado pelo ordenamento jurídico, que é a vida. (...)” (20100110899543APO, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 22/08/2012. Pág.: 92) ‘REMESSA OFICIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Tem todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 3) Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da Administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde. 4) Remessa recebida”. (20100111088239RMO, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/03/2012. Pág.: 191) O tema, além de repetitivo, é bastante sedimentado no âmbito deste TJDFT, assim como perante os Tribunais Superiores. Nesse contexto, destaca-se orientação predominante no Supremo Tribunal Federal: ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido’. (STF, 2a Turma, AI no 734.487-PR AgR, rel. Mina. Ellen Gracie, DJe de 20-08-2010) A Procuradoria de Justiça se manifestou de forma favorável ao pedido da autora (ID 80888259): ‘O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo (art. 300 do CPC/15). No caso em apreço, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte autora, mormente do perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência. Com efeito, a partir da documentação acostada à inicial, verifica-se que a parte autora, de 06 meses, internada no HMIB com diagnóstico de hidrocefalia necessita, com urgência, de Oxigenoterapia Domiciliar, consoante relatório médico de ID: 76078506, para receber alta hospitalar. Neste contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte postulante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da tutela de urgência. De outra parte, não se vislumbra perigo de lesão grave e de difícil reparação ou incerta reparação que poderá ser ocasionada ao réu com o deferimento da tutela antecipada, porque, apesar do caráter satisfativo da tutela que se faz urgente, dano expressivamente maior poderá ser experimentado pela parte autora caso não realize o tratamento prescrito. Desta feita, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela’. Portanto, no caso dos autos é indiscutível que a parte autora possui direito à saúde, decorrência óbvia do princípio da dignidade da pessoa humana, que é pilar básico da nossa Constituição e fundamento essencial da República Federativa do Brasil. Dentro deste contexto, deve ser deferida a liminar para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, indispensável para a alta hospitalar da agravante. Defiro o pedido de liminar para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 dias, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar da agravante, conforme prescrito pela médica que acompanha o caso e permitindo que a paciente tenha alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).” – g.n. O embargante alega omissão do decisum. Argumenta que o valor das astreintes deve ser razoável e proporcional, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço de saúde. Destaca que está envidando esforços para cumprir a determinação judicial, porém sem êxito até o momento. Alega que a imposição da multa em nada aproveita à embargada e não dará efetividade à decisão. Alega que, permanecendo o provimento liminar, o Erário sofrerá prejuízos, já que, apenas para cumprir os procedimentos administrativos para tanto, o DF estará impelido a pagar multa diária. Defende que o julgado não observou o princípio da menor onerosidade da execução, sendo certo que o DF pode indicar outro meio menos oneroso para si e mais proveitoso para a embargada, e, no caso, indica o bloqueio de valores para sequestro de verba pública. Pede que seja excluída a multa diária e concedido o prazo de 90 dias úteis para que consiga terminar o processo licitatório e ofertar o tratamento à requerente (IDs 22906614/22906615). Em contrarrazões, a embargada afirma que a pretensão de maior prazo não se sustenta, seja pela urgência em ter acesso ao tratamento domiciliar, seja porque o tratamento receitado está disponível na rede pública de saúde, não havendo necessidade de processo licitatório complexo. Argumenta, quanto ao pedido de exclusão da multa, que basta o embargante cumprir a decisão, disponibilizando tratamento de oxigenoterapia domiciliar, que não haverá incidência da multa fixada (ID23558236). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 2. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos.” (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 29/10/07). No caso, a alegação de omissão não encontra respaldo. Embora contrário à pretensão do ente embargante, o deferimento da tutela de urgência foi claramente fundamentado, sendo cabível a estipulação das astreintes como mecanismo de execução indireta, conforme dispõe o art. 537 do CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Outrossim, não se vislumbra o alegado excesso no valor diário estipulado em R$500,00, limitado a R$10.000,00, o qual, pelo contrário, se revela adequado à finalidade de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação com a urgência que o caso requer. Quanto ao prazo concedido para efetivação da liminar, o DF não demonstra concretamente a necessidade de ampliação para 90 dias úteis, limitando-se a alegar que a licitação para a contratação de oxigenoterapia domiciliar está em andamento (ID22906615). Logo, não se verifica o vício apontado, mas mero interesse no reexame de questão já decidida, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator